Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711159-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSIMENO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSIMENO VIEIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702059-25.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à renovação do benefício relativo ao passe livre em transportes coletivos públicos do Distrito Federal, por apresentar deficiência grave. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116838958 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, por considerar que não se encontram configurados os requisitos legais para fins de renovação do benefício requerido. Em suas razões recursais, o agravante afirma que os requisitos legais para a renovação do benefício encontram-se devidamente atendidos, porquanto consta dos autos laudos médicos emitidos tanto por ocasião da obtenção de autorização para aquisição de veículo com isenção de IPI (PCD), bem como comprovante da concessão de aposentadoria por invalidez permanente para o trabalho. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito à renovação do benefício do passe livre em transportes coletivos públicos do Distrito Federal, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda de origem. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A Lei Distrital n. 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, estabelece em seu artigo 88, que “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. De acordo com o artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, “É assegurada a gratuidade no uso dos trans portes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários”. A norma em questão é regulamentada pelo Decreto Distrital n. 20.566/1999, nos seguintes termos: Art. 1o - Fica assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos, pelo serviço convencional e alternativo do Distrito Federal, às pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou mentais em grau acentuado, com renda de até 03 (três) salários mínimos e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1° - Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do beneficio, o estabelecido na Lei 566/93, bem como em legislação especifica. § 2o - No caso da pessoa portadora de deficiência não dispor de renda própria de até 03 (três) salários mínimos, será aferida, a renda familiar, que não poderá ultrapassar a 03 (três) salários mínimos, per capita. § 3° - A aferição de renda familiar per capita será realizada por profissionais Assistentes Sociais da rede pública do Distrito Federal ou de entidades não governamentais, credenciadas na Secretaria da Criança e Assistência Social, para fins deste beneficio. § 4° - A avaliação médica do candidato será realizada por profissionais das Unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS, especialistas nas deficiências estabelecidas pela Lei n° 566/93. § 5° - A avaliação psicológica será realizada por profissionais da rede pública do Distrito Federal ou de entidades não governamentais credenciadas junto a Secretaria da Criança e Assistência Social, para fins deste beneficio. § 6° - Fica autorizada a emissão de avaliação médica, psicológica e aferição de renda familiar per capita também, por profissionais da Fundação das Pioneiras Sociais - Hospital do Aparelho Locomotor - Sarah Kubitschek. Portanto, para que seja reconhecido o direito ao benefício do passe livre, é necessária a comprovação da existência de deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DOENÇA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do benefício, o estabelecido na Lei no 566/1993, bem como em legislação específica. 3. A despeito da gravidade da doença do autor, a enfermidade não configura deficiência física, e não está prevista na Lei Distrital no 566/93, que dispõe acerca da gratuidade no transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal, o que impede a concessão do benefício ante a ausência de previsão legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1392425, 07273407120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. CONCESSÃO. CONDIÇÕES TAXATIVAS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEVE A MODERADA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. No caso dos autos, demonstrada que a deficiência física do apelante é de grau leve a moderado, não é devido o benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal previsto na Lei 566/1993. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1372230, 07088268420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, observa-se que não estão configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto a documentação até então produzida nos autos não é suficiente para demonstrar o atendimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do passe livre. Com efeito, do acervo probatório produzido nos autos, constata-se que o agravante apresenta quadro de discopatia degenerativa em coluna cervical e lombar, tendinopatia dos ombros e fibromialgia, que ensejou a concessão de sua aposentadoria por invalidez permanente, conforme pode ser verificado do documento constante do ID 116837097 e dos laudos médicos constantes dos ID’s 116837098 e 116837098. Ademais, foram juntados aos autos laudos médicos emitidos pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, que indicam a existência de deficiência decorrente principalmente das dores lombares e dos membros inferiores, de natureza moderada e permanente (ID 116837098 - Pág. 15), ou moderada e temporária (ID 116837098 - p. 16 e 17). É preciso destacar que o autor também apresentou laudo de avaliação emitido pela Receita Federal, para fins de concessão de isenção de IPI para aquisição de veículo PCD, indica a existência de deficiência dos membros inferiores (ID 116837101). O DISTRITO FEDERAL indeferiu o pedido administrativo de renovação do benefício do passe livre, ao fundamento de que as patologias não seriam contempladas por lei, e são passíveis de controle ou tratamento (ID 116837104 do processo originário, p.3). A despeito de estar configurada a incapacidade laboral do agravante, não há, nesta fase embrionária do processo, como ser reconhecido o direito ao passe livre, porquanto os laudos médicos emitidos pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal indicam que a deficiência física apresentada pelo autor é de natureza moderada (ID 116837098 - Pág. 15 e ID 116837098 - p. 16 e 17). Havendo dúvida a respeito do grau de deficiência física apesentada pelo agravante, a controvérsia somente poderá ser dirimida mediante a realização de perícia médica, uma vez que o benefício do passe livre somente é assegurado a pessoas com deficiência em grau acentuado, consoante previsão contida n artigo 1o do Decreto Distrital n. 20.566/1999. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.